Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. INTERESSE DE AGIR DO TERCEIRO. DEFESA DA POSSE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os embargos de terceiro são cabíveis para proteger a posse daquele que, não sendo parte na ação principal, sofre esbulho ou turbação de sua posse por força de ato judicial (art. 674 do CPC/15).
2. A ordem de reintegração de posse contida em sentença autoriza o manejo de embargos de terceiro. Precedentes do E. TJDFT.
3. A propositura de embargos de terceiro antes do trânsito em julgado em sentença, o que somente veio a ocorrer no curso da ação, torna insubsistente o indeferimento da inicial com fundamento no pressuposto negativo da coisa julgada.
4. Deu-se provimento ao apelo.